Tribunal: TJSP
Processo: 4001993-40.2013.8.26.0071
Classe: Agravo Interno Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Corretagem. Cláusula de transferência da obrigação ao Consumidor. Dever de Informação. Validade (tema 938). Programa Minha Casa, Minha Vida. Corretagem. Cláusula de transferência da obrigação ao promitente-comprador. Validade, ressalvados os contratos da faixa 1 (tema 960). Ausência de

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Corretagem. Cláusula de transferência da obrigação ao Consumidor. Dever de Informação. Validade (tema 938). Programa Minha Casa, Minha Vida. Corretagem. Cláusula de transferência da obrigação ao promitente-comprador. Validade, ressalvados os contratos da faixa 1 (tema 960). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação dos entendimentos estabelecidos no E. STJ em julgamento repetitivo. Ilegitimidade passiva. Ausência de questionamento no V. Acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000332566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
4001993-40.2013.8.26.0071/50001, da Comarca de Bauru,
em que é agravante TERRANOVA RODOBENS INCORPORADORA
IMOBILIÁRIA BAURU I - SPE LTDA, são agravados JOSÉ
HENRIQUE ROSSETTI RUIZ e MARIA GORETE DA SILVA RUIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em
parte do recurso e, nesta, negaram provimento. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 12 de maio de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 4001993-40.2013.8.26.0071/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 4001993-40.2013.8.26.0071/50001
COMARCA: BAURU (6a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: TERRANOVA RODOBENS INCORPORADORA
IMOBILIÁRIA BAURU I - SPE LTDA
AGRAVADOS: JOSÉ HENRIQUE ROSSETTI RUIZ E MARIA GORETE
DA SILVA RUIZ
VOTO No 33.207
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA. Venda de Unidades Autônomas em
Estande
de
Vendas.
Corretagem.
Cláusula
de
transferência da obrigação ao Consumidor. Dever
de Informação. Validade (tema 938). Programa
Minha Casa, Minha Vida. Corretagem. Cláusula de
transferência
da
obrigação
ao
promitente-
comprador. Validade, ressalvados os contratos da
faixa 1 (tema 960). Ausência de demonstração do
desacerto
da
aplicação
dos
entendimentos
estabelecidos no E. STJ em julgamento repetitivo.
Ilegitimidade passiva. Ausência de questionamento
no V. Acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Decisão
mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.
Trata-se de agravo interno interposto
por TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA -
BAURU I - SPE LTDA contra decisão que, em ação
condenatória
c/c
repetição
de
indébito,
negou
seguimento a recurso especial, pois o V. Acórdão
recorrido observou a orientação estabelecida no E.
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
1.599.511/SP, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega ilegitimidade passiva, porque não
teria
recebido
os
valores
pagos
relacionados
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 4001993-40.2013.8.26.0071/50001 - Voto no
3
comissão
de
corretagem,
os
quais
foram
pagos
diretamente a corretor de imóveis. Aduz a validade da
cobrança em razão do serviço ter sido contratado pelos
agravados e devidamente prestado. Aponta a previsão
contratual acerca do encargo e a ciência dos agravados
em relação aos valores cobrados.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 4001993-40.2013.8.26.0071/50001 - Voto no
4
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.599.511/SP,
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu
ser válida a cláusula contratual que transfere ao
promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão
de corretagem nos contratos de promessa de compra e
venda de unidade autônoma em regime de incorporação
imobiliária, desde que previamente informado o preço
total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque
do valor da comissão de corretagem. Confira-se a fls.
260/261.
Além do mais, julgado o Recurso Especial
no 1.601.149/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, a E. Corte Superior decidiu que,
ressalvada a Faixa 1, na qual não há intermediação
imobiliária, é válida a cláusula contratual que
transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar
a comissão de corretagem nos contratos de promessa de
compra e venda de imóvel no âmbito do Programa Minha
Casa, Minha Vida, desde que previamente informado o
preço total da aquisição da unidade autônoma, com o
destaque do valor da comissão de corretagem.
Neste
contexto,
os
Vv.
Acórdãos
recorridos (fls. 188/192 e 242/248) estão em perfeita
sintonia com as orientações superiores, ao concluir
pela invalidade da cobrança da comissão de corretagem
diante da falta de informação a respeito do repasse e
destaque do valor do encargo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 4001993-40.2013.8.26.0071/50001 - Voto no
5
Destaca-se trecho do julgado: “Consoante
se depreende dos autos, os autores adquiriram imóvel
comercializado pela ré, tendo sido atendidos por
corretores
habilitados,
conforme
confirmado
em
contestação.
14.
Não obstante, não há cláusula contratual expressa carreando ao adquirente a
responsabilidade pelo pagamento da remuneração devida
ao corretor de imóveis, tampouco abatimento do preço
global
do
negócio
pela
contraprestação
destes
serviços. Nestes casos, impõe-se o reconhecimento da
invalidade da cobrança feita ao consumidor, conforme
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
em sede de julgamento de recursos repetitivos (...)'"
(fls. 242/248).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
De resto, a análise da ilegitimidade
passiva não foi objeto dos Vv. Acórdãos hostilizados e
desborda dos limites desta via.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO